Tribunal: TJMT
Processo: 1034429-69.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1034429-69.2020.8.11.0041
RECORRENTE (S): ALCIMAR GOLDONI E OUTRA
RECORRIDOS: ÂNGELA TEREZINHA SALVADOR E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALCIMAR GOLDONI E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 105330479):
“APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - REQUISITOS – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES – OPOENTES QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o E 11, CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
A decisão de saneamento do processo será proferida se o magistrado excluir a possibilidade de julgamento imediato do feito, após a apresentação da defesa.
Se a produção de provas se revela desnecessária, não existe o vício do cerceamento de defesa.
A oposição se caracteriza pela pretensão que o terceiro tem sobre a coisa ou direito em controvérsia. Ausente à controvérsia, bem como a condição de terceiro, falta aos opoentes o interesse processual”. (N.U 1034429-69.2020.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 13/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 117530454).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 4o, 6o, e 85, § 8o, 509 e 682 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) Não há como entender, portanto, pela falta de interesse processual, visto que a oposição deve ser oferecida pelo que pretender no todo ou em parte, a coisa ou direito, sobre o que controvertem autor e réu. Por óbvio que os recorrentes têm interesse de agir, pois em razão da anômala liquidação de sentença ajuizada pelos recorridos, e por determinação do próprio Juízo de origem, tiveram vinte por cento (20%) do ressarcimento pelos danos que sofreram indisponibilizados e reservados em favor dos recorridos, o que não se pode admitir”.
Asseveram que “(...) A liquidação de sentença originária, em face da qual a presente oposição foi movida, foi postulada pelos recorridos sem que eles constem no título executivo judicial como credores. (...) mesmo tendo conhecimento do fato, na data de 12.05.2020, os recorridos postularam pela liquidação de sentença em face do Banco do Brasil, com o fim de liquidarem o mesmo dispositivo de sentença, qual seja, aquele referente aos danos patrimoniais, dos quais tão somente os recorrentes são os legítimos destinatários. Isto com fundamento em um Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos em que figuram como CEDENTES e não CESSIONÁRIOS como tentam fazer valer. Neste contexto, conforme sustentado acima, a única forma que os recorrentes tinham de suscitar o descabimento da liquidação movida por quem não era parte era por meio da presente oposição (...). In casu, como sustentado exaustivamente junto ao Tribunal “a quo”, credor da parte ilíquida são somente os recorrentes e devedor é o Banco do Brasil. Qualquer direito constante em suposto título executivo extrajudicial, reitere-se, jamais poderia ser postulado da forma como os recorridos estão postulando, ao arrepio de todas as regras processuais”.
Aduzem que “(...) diante da iniciativa absolutamente infundada e ilegal dos recorridos, de mover uma liquidação de sentença em duplicidade, sem sequer possuir legitimidade para tanto, diga-se uma vez mais, sem dúvida restou no presente incidente de oposição. Essa é a razão de se ter sustentado que os recorridos deram causa à oposição e, por isto, deveriam arcar com os ônus sucumbenciais. (...)Por tudo que se afirmou, pode-se notar que os recorridos ao moverem liquidação de sentença com amparo num instrumento contratual não mencionado no título executivo judicial impuseram aos recorrentes a necessidade de buscarem a extinção da liquidação, o que se deu por meio da presente oposição. Isto, salvo melhor juízo, é suficiente para se inverter os ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade. (...) Afigura-se, pois, mais justa e adequada a fixação da remuneração segundo o critério da equidade (art. 85, §8o, do CPC), havendo que se observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito”.
Recurso tempestivo (id. 120817480).
Contrarrazões (id. 123692981).
Sem contrarrazões por BANCO DO BRASIL S/A, conforme id. 123934972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
As partes recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 4o, 6o, 85, § 8o, 509 e 682 do CPC, amparada na assertiva de que: (a) os recorrentes possuem interesse processual, visto que são terceiros alheios à causa de origem, pois não figuram no polo daquela ação de liquidação de sentença e tiveram 20% (vinte por cento) do ressarcimento pelos danos que sofreram indisponibilizados e reservados em favor dos recorridos e (b) o ajuizamento da oposição foi necessário uma vez que os recorridos não são beneficiários da parte ilíquida da sentença, razão pela qual não poderiam postular a liquidação do título executivo judicial.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “(...) De notar-se que a sentença tem uma parte líquida e outra ilíquida. Ou seja, tanto a liquidação aviada pelos Goldoni, quanto à iniciada pelos ora opostos – Angela Terezinha Salvador e outros -, têm por origem a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 4655-89.2012.8.11.0041, sendo que naquela se busca o recebimento de 100% da liquidação e nessa última 20%. Face a esta última Liquidação de Sentença, Alcimar e Olides Goldoni manejaram a Ação de Oposição, para o fim de afastar a pretensão dos opostos, ora apelados, sob o fundamento de serem os únicos beneficiários do título executivo judicial. (...) Concluiu, assim, que a divergência existente não se dá entre os opostos (Angela Terezinha Salvador e outros, e Banco do Brasil S.A.), mas entre os primeiros opostos, requerentes na liquidação de sentença por arbitramento (1020507-58.2020.8.11.0041), e aqui apelados, e os ora apelantes, então opoentes, que não aceitam a aplicação dos efeitos do instrumento de cessão de direitos firmado entre eles. (...) A controvérsia consiste em verificar se presentes os requisitos para a propositura da oposição. (...) Ausente à controvérsia, bem como a condição de terceiro, falta aos opoentes o interesse processual. (...) Forçoso concluir, assim, pela ausência de interesse processual dos opoentes, porquanto a controvérsia não se dá entre os opostos, mas entre os opoentes e os primeiros opostos, ao pretender para si a condenação integral imposta à instituição bancária. Logo, se não presentes os requisitos para o manejo da oposição, de rigor a sua extinção, sem resolução de mérito (...). Necessário ponderar, ainda, que os opoentes são beneficiários, do mesmo modo que os primeiros opostos, da sentença objeto de liquidação, ou seja, é parte na relação de direito material, o que afasta a condição de terceiros a autorizar o manejo da oposição. (id. 105330479). (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, cuja controvérsia se refere a inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista o princípio da causalidade, bem como, a revisão e readequação dos honorários advocatícios para afastar o valor exorbitante, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Nesse sentido:
““PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APELO NOBRE DO ONS: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CORTE DE ORIGEM CONCLUIU QUE O CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ALBERGA O PLEITO DA PARTE RECORRIDA. SÚMULA 5/STJ. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM TEXTOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).
5. Esta Corte Superior entende que o controle da aplicação do princípio da causalidade (para verificar qual parte sucumbiu e em que medida) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
6. (...).
8. Agravo Interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1701020/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça